Tribunal: TJBA
Processo: 8000952-56.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000952-56.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA EDUARDA CAVALCANTE FERREIRA ANDRADE Advogado(s): GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SUS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À VIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. DOENÇA GRAVE. PIORA DO QUADRO CLÍNICO. NECESSIDADE QUE SE IMPÕE AO PODE PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A Carta Magna não deixa dúvidas quanto ao direito à saúde, sendo dever do Estado assegurar aos indivíduos, principalmente aos desprovidos de recursos financeiros, acesso à medicação ou tratamento necessário à cura, abrandamento ou controle das enfermidades. In casu, razão assiste a impetrante, entendo por manter a decisão liminar deferida, ordenando à autoridade coatora que forneça o medicamento nos termos requeridos no relatório médico. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8000952-56.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA EDUARDA CAVALCANTE FERREIRA ANDRADE e como apelada SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.